Tribunal: STF
Processo: HC 240265
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. FORMALIDADE. PRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE INEQUÍVOCO DA VÍTIMA NA PERSECUÇÃO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos criminosos. Precedentes.



    4. A exigência de intimação do ofendido para apresentar representação somente se impõe quando inexistente nos autos inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, hipótese não ocorrente nestes autos. 



    5. Para acolher a pretensão defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à demonstração do interesse inequívoco da vítima na persecução penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via do habeas corpus. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.